Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-27.2016.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001171-27.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCINEIA MARIA ANGELO MATTESCO - CPF: 853.137.939-34 (EMBARGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), SOLANGE LIBANO DE PAULA FERNANDES - CPF: 569.585.101-78 (EMBARGANTE), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), FRANCISCO MARINO FERNANDES - CPF: 365.443.291-34 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - JULGADO QUE MAJOROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR DA CAUSA - ESCLARECIMENTO DE QUE A VERBA HONORÁRIA DEVERÁ INCIDIR SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - APLICAÇÃO DO ART. 85, PARÁGRAFO 2, DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, e como consequência, majorou os honorários advocatícios fixados na sentença, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

Os embargos de declaração só se justificam nos motivos típicos previstos na lei processual.

Considerando o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, e para fins de evitar futura discussão a respeito, acolhe-se os embargos de declaração ao efeito de determinar que os honorários advocatícios fixados em favor da ora embargante deve incidir sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001171-27.2016.8.11.0003

EMBARGANTES: SOLANGE LIBANO DE PAULA FERNANDES, FRANCISCO MARINO FERNANDES

EMBARGADA: LUCINEIA MARIA ANGELO MATTESCO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SOLANGE LIBANO DE PAULA FERNANDES
e
FRANCISCO MARINO FERNANDES
, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte Autora,
LUCINEIA MARIA ANGELO MATTESCO
, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo restado inequivocamente comprovada a intermediação da autora para a efetiva realização da compra e venda do imóvel entre a demandada, vendedora, e terceira adquirente, descabe a pretensão deduzida na inicial. Manutenção da sentença de improcedência.”

Em suas razões (ID nº.
75465511
), o Embargante alegou que o acordão foi omisso, ao não se reconhecer a majoração dos honorários advocatícios em 15% sobre o
valor
atualizado
causa
, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Requereu o acolhimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID nº. 77291478).

Vieram-me conclusos os autos para julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021